Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As discussões pretendidas pelos ora apelantes encontram-se cobertas pela imutabilidade da coisa julgada, pois nos autos do Processo no 0710809-61.2022.8.07.0003 pleitearam a revisão do contrato em questão, tendo a sentença lá proferida transitado em julgado. Nos presentes embargos à execução, formulam idênticos pedidos aos que foram pleiteados Processo no 0710809-61.2022.8.07.0003.

2. É vedada a reapreciação de matéria já decidida e resguardada pela coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.

3. Apelação não provida. Unânime.